Tribunal: CARF
Processo: 16306.000147/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000147/2009-41
ACÓRDÃO
1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DO IRPJ. APRESENTAÇÃO DE DIPJ ORIGINAL CONVERGENTE COM A
DCOMP. VALOR PROBATÓRIO.
A juntada da DIPJ, apresentada anteriormente ao envio da DCOMP, e que
demonstra o crédito indevidamente recolhido, configura, no mínimo, um
indicativo inicial da existência do direito creditório alegado, sendo
necessário o retorno do processo à instância de origem para exame dos
demais elementos comprobatórios.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AOS DÉBITOS. APLICAÇÃO DO
CAPUT DO ART. 14 DA IN SRF 21/97.
Nos moldes da IN SRF 21/97, para compensações em que os créditos eram
anteriores aos débitos, não havia necessidade de requerimento prévio ao
Fisco. Aplicação do caput do art. 14 da IN SRF n. 21/97.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que o processo retorne à unidade de origem para
que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual com base nos
documentos apresentados pelo contribuinte e, se for o caso, intime-o para apresentar outros
documentos fiscais e contábeis, para verificar se (a) o contribuinte de fato procedeu a
compensação em 2000 e (b) se os créditos utilizados pelo sujeito passivo para compensação das
estimativas de março, abril e maio de 2000 de fato eram idôneos.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
2

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Despacho Decisório de fls. 75/83 emitido em 2009, sob a
jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo/SP
(DERAT/SP), que reconheceu um direito creditório de saldo negativo de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário 2001 de R$ 166.702,17 e para 2002 de R$
1.228.790,56, tendo homologado as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
No presente processo, entretanto, apenas estamos tratando do débito
remanescente após a análise da 12381.77086.270907.1.7.03-9100 (AC2001). conforme consta do
despacho de fls. 209.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos remanescentes, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 22/28) na qual alegou que o não
reconhecimento do crédito pleiteado decorre de diferenças nas estimativas advindas da não
inclusão em sua DCTF original de compensações realizadas nos meses de março a maio/2000 no
valor de R$ 491.625,01, R$ 99.752,67 e R$ 99.187,26, respectivamente, fls. 26, que acabaram por
repercutir em 2001. Tais compensações, no entanto, teriam sido informadas na DCTF retificadora
apresentada em 01/08/2009 e que consta de fls. 181. Aquelas compensações teriam como origem
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999.
Ao analisar a defesa, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) emitiu o acórdão n. 16-74.025 (fls. 257/263) no qual houve
por bem julgar a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos da ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
3
Ano-calendário: 2002
Ementa:
DCTF EXTEMPORÂNEA. PRAZO DECADENCIAL PARA EXERCÍCIO DA RETIFICAÇÃO.
INEFICÁCIA DE SEUS EFEITOS.
No que concerne aos impostos e contribuições federais constituídos sob a
modalidade de lançamento por homologação, o prazo decadencial para o
contribuinte exercer o direito de retificação das declarações correspondentes
rege-se pela observância da norma expressa no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional - CTN, circunstância que torna plenamente ineficaz, para
todos os efeitos legais, as alterações conduzidas por intermédio de DCTF
retificadora transmitida extemporaneamente.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES PARA FATOS GERADORES ATÉ 30/09/2002. NECESSIDADE
DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ACOMPANHADO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 14, §7o DA IN 91/97.
Para fatos geradores até 30/09/2002, conforme estabelecia o §7o do art. 14 c/c
art. 45 da Instrução Normativa (IN) 21/97, a compensação de créditos com
débitos de tributos e contribuições de períodos anteriores ao do crédito, mesmo
que de mesma espécie, deverá ser solicitada à DRF ou IRF-A do domicílio do
contribuinte, por meio de Pedido de Restituição, acompanhado do respectivo
Pedido de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, a contribuinte, ora Recorrente, apresentou Recurso
Voluntário (fls. 268/280) no qual aduziu, em síntese:
(a) Que ainda que tenha se equivocado ao declarar em sua DCTF original a parte
das estimativas de CSLL relativas ao período de abril a maio de 2000 que foi
paga por compensação, a Recorrente declarou as estimativas (tanto o valor
pago com DARF quanto o valor pago por compensação) de forma correta na
DIPJ e explicou a origem e validade dos créditos utilizados na compensação.
(b) Que mero erro formal no preenchimento de documentos fiscais não invalida a
existência do crédito, devendo prevalecer a verdade material, especialmente
quando em outros documentos como a DIPJ as informações estavam corretas.
(c) Que não existe lei estabelecendo prazo decadencial para a retificação de DCTF,
não cabendo a aplicação do prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito
tributário neste caso – mesmo porque não se trata de retificação para corrigir
débito, mas para constituir crédito.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
4
(d) Que, entre 1996 e 2002, coexistiram válidos e vigentes no ordenamento jurídico
o art. 66 da Lei n. 8.383/91, que permitia a compensação sem requerimento
para tributos federais da mesma espécie, e o art. 74 da Lei n. 9.430/96 em sua
redação original, antes das alterações promovidas pela Lei n. 10.637/02, que
permitia a compensação entre tributos federais de espécies diferentes desde
que com requerimento prévio à RFB – o que não é o caso da Recorrente que
compensou débitos de CSLL com créditos de CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, de modo que o recebo e dele conheço.
2
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
A égide da discussão refere-se a parte do saldo negativo do ano-calendário de 2001
não homologado por despacho decisório por apontamento de insuficiência de saldo negativo do
ano-calendário de 2000, que havia sido utilizado para compensação de estimativas de CSLL de
janeiro a maio de 2001.
Na DIPJ referente ao ano-calendário de 2000 (fl. 44), a Recorrente informou uma
base de cálculo negativa de CSLL e um valor de estimativas pagas de R$ 1.232.802,42.
Parte desse valor seria referente à estimativa do mês de março que à fl. 19 foi
declarada, em DIPJ, como um débito de R$ 491.625,01. Todavia, esse débito e seu respectivo
pagamento não foi informado como devido na DCTF original (fl. 26).
No mês de abril de 2000, a DIPJ informa débito de estimativa de CSLL no valor de R$
1.238.896,19 (fl. 19), ao passo que na DCTF original foi declarada a quantia de R$ 1.139.143,52 (fl.
26) e um pagamento no mesmo valor.
Por fim, no mês de maio foi declarado em DIPJ uma quantia de R$ 394.869,48 (fl.
20) a título de estimativa de CSLL, ao passo que na DCTF original constava uma quantia devida e
respectivo pagamento de R$ 298.682,22.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
5
Nesse sentido, o Despacho Decisório entende que o saldo negativo de 2000 seria de
apenas R$ 545.237,48. Conforme demonstrativo de compensação do sistema Neo Sapo, da RFB,
esse valor de saldo negativo foi imputado para adimplemento da estimativa de janeiro de 2001
(333.012,27) e parcialmente de fevereiro do mesmo ano (R$ 226.841,99).
Consequentemente, as estimativas de março e abril de 2001, que haviam sido
compensadas com o saldo negativo de 2000, foram consideradas não pagas. Para a estimativa de
maio, o valor de R$ 11.306,99, também compensada com o saldo negativo de 2000, também não
foi aceito. Já o valor de R$ 260.179,97, compensado com outro processo, foi admitido.
Assim, somando-se o valor das estimas tidas como pagas, chegou-se ao valor de R$
820.034,43 que foi a quantia admitida como saldo negativo de 2001. Acrescentou-se, porém, que
a Recorrente utilizou o saldo negativo para efetivar compensações sem processo, de modo que o
saldo remanescente seria de R$ 166.702,17.
Após o despacho decisório, datado de julho de 2009, a Recorrente apresenta, em
agosto de 2009, DCTFs retificadoras (fls. 178, 179, 180, 184, 186 a 191) que ajustam os valores das
estimativas de março, abril e maio de 2000 a quantias compatíveis com as declaradas em DIPJ e
informando que o pagamento de tais quantias se deu por compensação.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega que nas DCTFs
originais do 1o e 2o trimestre de 2000, por equívoco, deixou de informar valores que foram
compensados com o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 1999, tal como consta
das DCTFs retificadoras, bem como com valores pagos a maior. Aponta, ainda, que tais
compensações foram informadas na DIPJ referente a tal ano-calendário (fls. 18 a 23).
Para comprovar suas alegações, junta documentos de identificação (doc. 01),
despacho decisório (doc. 02), comprovante de tempestividade (doc. 03), DCTFs retificadoras (docs.
04 e 05), pagamento de DARF de R$ 410.569,80 e respectiva DCTF em que registra débito devido
inferior a tal pagamento (doc. 06) – documentos juntados com intuito de comprovar pagamento
indevido de R$ 68.033,65 - DARF e DCTF em que registra débito inferior a tal pagamento –
juntados com intuito de demonstrar pagamento indevido de R$ 53.397.55 -, bem como DIPJ que
demonstraria saldo negativo de R$ 518.615,27 para o ano de 1999 (doc. 07) e um memorial de
cálculo para demonstrar a correção monetária de seu crédito (doc. 08).
O acórdão de 1a instância negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
basicamente apontando que a DCTF enviada após o prazo de 05 anos é ineficaz, que o
contribuinte não apresentou qualquer prova da compensação e que, para o ano de 2001, nos
termos do §7o do art. 14 da Instrução Normativa (IN) 21/97, a compensação de créditos com
débitos de tributos e contribuições de períodos anteriores ao do crédito, mesmo que de mesma
espécie, deverá ser solicitada à DRF ou IRF-A do domicílio do contribuinte, por meio de Pedido de
Restituição, acompanhado do respectivo Pedido de Compensação.
Feito esse panorama, passo a apreciar a análise do mérito do Recurso Voluntário.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
6
3
DO MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente sustenta que o saldo negativo de 2000 não foi questionado quanto ao
mérito pelo acórdão de 1a instância, que se apegaria, apenas, “a erro formal relativo à obrigação
acessória para não confirmar a compensação a compensação confirmada e arrecadar mais
tributos”.
É preciso considerar que no caso concreto houve DCTF retificadora entregue apenas
em 2.009 que atesta a compensação. Em tais casos, a jurisprudência do CARF é que o contribuinte
precisa demonstrar seu crédito. Vejamos o teor da Súmula do CARF:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
No caso concreto, a Recorrente alega que o erro das DCTFs originais se fundava na
existência de estimativas compensadas. É preciso considerar que, nos termos do caput do artigo
14 da IN SRF 21/97, na época, as compensações poderiam ser efetivadas sem requerimento prévio
ao Fisco. Portanto, não há um formulário ou obrigação acessória para comprová-las.
Nesse ponto, aliás, peço vênia aos ilustres julgadores de piso que aplicaram o §7o
do artigo 14 da IN SRF 21/97, entendendo que que o sujeito passivo deveria ter solicitado a
compensação à DRF ou IRF-A de seu domicílio, por meio de Pedido de Restituição, acompanhado
do pedido de compensação.
Ocorre que o teor do dispositivo é o seguinte:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento. (...)
§ 7o A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de
períodos anteriores ao do crédito, mesmo que de mesma espécie, deverá ser
solicitada à DRF ou IRF-A do domicílio do contribuinte, por meio de Pedido de
Restituição, acompanhado do respectivo Pedido de Compensação.
Como se nota, a regra geral do caput era a desnecessidade de requerimento. A
previsão do § 7o apenas seria aplicável à compensação de créditos com débitos de tributos e
contribuições de períodos anteriores ao do crédito. Porém, no caso concreto, os valores
apontados pelo sujeito passivo como crédito são de 1999 e os débitos seriam estimativas de 2000.
Portanto, não se trata de débitos de períodos anteriores aos dos débitos, sendo aplicável,
portanto, a regra geral do caput.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
7
Ao mesmo tempo, houve um esforço do sujeito passivo para buscar demonstrar a
existência dos créditos utilizados para a compensação das estimativas, como se depreende dos
documentos juntados na Manifestação de Inconformidade. Há, ainda, um indício importante: a
DIPJ, documento entregue ao Fisco antes do Despacho Decisório, já atestava a quitação das
estimativas.
Em casos semelhantes, a jurisprudência da CSRF tem adotado o entendimento de
que, embora a entrega da DIPJ anterior ao despacho decisório não seja suficiente, por si só, para
comprovar o erro alegado na DCTF, esse documento não deve ser ignorado. A DIPJ deve ser
considerada como um elemento inicial de prova, na medida em que suas informações são
capazes, ao menos, de gerar uma dúvida que merece ser esclarecida por meio da escrituração
contábil e fiscal do contribuinte. Tal posicionamento foi consolidado, entre outros, no voto
vencedor do Acórdão n. 9101-005.650, de 09/08/2021, e reiterado em decisões posteriores, como
no Acórdão n. 9101-006.217, de 05/08/2022 e no recente Acórdão n. 9101-007.173, de
01/10/2024. Com base em tal entendimento, em situações semelhantes ao caso concreto, a CSRF
tem determinado que os autos retornem à unidade de origem.
Citamos trecho do voto do Acórdão n. 9101-006.217:
No mérito a divergência apontada consiste em definir se na análise do direito
creditório informado na DCOMP, tendo sido verificado que o crédito informado
foi integralmente utilizado em face de débito confessado em DCTF, em face de
alegação de erro de preenchimento desta última, não retificada pelo contribuinte
antes do despacho decisório, o fato de a contribuinte ter informado corretamente
o valor devido em sua DIPJ (original) seria suficiente para a confirmação do
indébito, independentemente da apresentação de qualquer outra comprovação
por parte da interessada.
Dito de outro modo, os dados informados na DIPJ entregue originalmente pelo
contribuinte, quando consistentes com o crédito informado na DCOMP, à
despeito da inconsistência verificada na informação prestada na DCTF (não
retificada) constitui elemento de prova seguro para o deferimento do crédito
pleiteado?
A recorrente invoca também o dever de ofício da autoridade administrativa de
apurar a verdade material, ou sejam de efetuar as averiguações necessárias para
confirmar a existência do crédito pleiteado.
O acórdão recorrido entendeu que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório na medida em que foi constatada a divergência entre os valores
informados em DCOMP e na DCTF, verbis:
(...)Em situação similar que já tivemos a oportunidade de julgar um recurso
especial no âmbito desta turma manifestei que seria possível reconhecer o
indébito da estimativa paga a maior quando na DIPJ original entregue a
contribuinte apontou corretamente o valor devido e demonstrou sua apuração,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
8
como se colhe de minha em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.6501,
proferido na sessão de 09 de agosto de 2021, verbis:
No presente caso, acompanhei o conselheiro relator em suas conclusões no
sentido de dar provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte,
tendo em vista a circunstância relatada de que o erro que ocasionou o
indeferimento da compensação da estimativa apurada em 31/12/2004, paga a
maior que o devido, deveu-se exclusivamente ao erro de preenchimento da DCTF,
que apontava valor devido idêntico ao recolhido.
Ocorre que, no caso, a DIPJ originalmente entregue já apontava a apuração no
valor correto que seria devido no período, de sorte que, embora não esta se trate
de uma declaração constitutiva do débito aponta todos os elementos da
apuração, ao contrário da DCTF que aponta apenas o valor devido apurado.
Nesses casos em que a DIPJ originalmente entregue já aponta o valor correto do
débito apurado, a despeito do erro na indicação da DCTF, entendo que esta se
reveste de valor probante suficiente ao reconhecimento do indébito apontado,
pois trata-se à toda evidência de situação distinta daquelas em que o contribuinte
comete erro no preenchimento de ambas as declarações o que, ai sim, não
prescindiria da apresentação de elementos comprobatórios do erro cometido no
preenchimento, para além da simples retificação das declarações, nos termos do
art. 147, § 1o do CTN.
De outras formas, sendo possível à autoridade administrativa identificar o erro
cometido na DCTF pelo simples cotejo com a DIPJ apurada originalmente,
entendo que esta pode, de ofício, retificar os dados declarados incorretamente na
DCTF e homologar a compensação da parcela recolhida a maior, também em
sintonia com o disposto no art. 147 do CTN em seu § 2o.
Por tais razões, dissenti da maioria do colegiado que votou por dar provimento
parcial, com retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito
creditório mediante proferimento de despacho decisório complementar.
Observo, por oportuno, que participei do julgamento do recurso voluntário na
turma a quo, tendo naquela assentada me alinhado ao voto do relator pelo
desprovimento do recurso tendo em vista que fora apresentada cópia de apenas
uma parte da DIPJ, que não se constituiria um elemento suficiente para o
deferimento do pedido de compensação.
Desta feita, porém, revendo os elementos dos autos, na condição de relator,
identifico no caso que esta se presta ao menos como início de prova passível de
conferência pela autoridade administrativa competente no sentido de aferir sua
autenticidade.
Observo que no julgamento em que esta turma proferiu o Acórdão no 9101-
005.650, supracitado, a redatora do voto vencedor, d. conselheira Edeli Pereira
Bessa, conduziu seu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, como
sucedâneo da diligência pleiteada pela contribuinte naquele caso, para que a
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
9
autoridade administrativa reexaminasse os elementos com vistas a aferir o
indébito, como se colhe de sua conclusão, verbis:
(...)É certo que a orientação da maioria do colegiado, naquele caso, no sentido do
provimento parcial do recurso, com retorno dos autos à unidade de origem, teve
como pressuposto os contornos em que aquele dissídio foi apresentado em face
do paradigma indicado, em que a apresentação da DIPJ em momento anterior à
DCOMP seria apenas um início de prova que autorizaria a devolução dos autos à
Unidade de origem para análise dos demais elementos que comprovariam o
direito creditório alegado.
Feito tal registro, torno a observar que, no presente caso, foi apresentada apenas
uma cópia parcial da DIPJ que, embora traga as fichas de apuração do imposto
(Fichas 11 e 12-B), que a meu ver não permite aferir sua autenticidade e correção.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial
da contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
Assim, tenho que a DIPJ apresentada originalmente já indicava corretamente o
valor apurado como devido no respectivo período. Embora essa declaração não tenha natureza
constitutiva do crédito tributário, ela detalha todos os elementos que compõem a apuração,
diferentemente da DCTF, que se limita a informar o montante do tributo apurado.
Seria importante, por outro lado, que houvesse demonstração da escritura contábil
do sujeito passivo, a fim de verificar se a compensação foi de fato efetivada. Como se infere de
diversas decisões do CARF é a escrituração contábil a prova que a compensação foi realizada.
Confira-se:
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Proposta demanda judicial com pedido ou causa de pedir distintos do processo
administrativo, não se verifica a hipótese de renúncia ao último. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI No 8.383/91. INAPLICABILIDADE. O art. 170, do CTN,
não é autoaplicável e o art. 66, da Lei no 8.383/91 somente gerou efeitos a partir
de 01.01.1992. COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. ALEGAÇÃO
COMO MATÉRIA DE DEFESA. Apenas a partir da IN SRF no 323/03, que adicionou o
parágrafo 6o ao art. 21 da IN SRF no 210/02, passou a ser exigida a apresentação
de Declaração de Compensação para a realização da compensação entre tributos
da mesma espécie. Antes disso, na vigência da redação anterior da IN SRF no
210/02, não era exigida a apresentação do Pedido ou Declaração de
Compensação para a compensação entre tributos da mesma espécie que, no
entanto, teria de ser materializada e demonstrada por meio da DCTF, em
atendimento ao art. 74, § 1o da Lei no 9.430/96. Antes da IN SRF no 210/02, na
vigência do art. 14 da IN SRF no 21/97, a compensação de tributos da mesma
espécie poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica,
sem necessidade de qualquer pedido ou declaração. Precedentes. Ocorre que, em
qualquer destas hipóteses, a compensação em âmbito tributário não acontece de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000147/2009-41
10
maneira espontânea, sendo necessária e indispensável sua concretização por
parte do contribuinte. Não sendo demonstrado por meio da contabilidade que a
contribuinte concretamente procedeu a compensação, conclui-se que o
contribuinte pretende suscitá-la, de maneira descabida, como matéria de defesa.
(Acórdão n. 3403-001.520)
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 14 da IN SRF 21/97
estabelecia expressamente que a compensação de tributos da mesma espécie
poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica,
independentemente de requerimento. A apresentação dos registros contábeis
comprovando a compensação realizada foi apresentada apenas em sede de
recurso especial, não sendo a CSRF foro próprio para transmudar seu contexto e
determinar o exame de provas neste momento processual.
(Acórdão n. 9101-005.268)
Portanto, não há como deferir o pedido sem a certeza de que a compensação foi
efetivada na contabilidade do sujeito passivo, cabendo, em nome da verdade material, que tal
circunstância seja averiguada pela unidade de origem.
Além disso, seria importante que fosse verificado se os créditos utilizados pela
Recorrente para compensar as estimativas de 2000, alegadas no recurso (pagamentos a maior e
saldo negativo de 1999), de fato, eram idôneos.
4
DISPOSITIVO
Por essa razão, voto para que o processo retorne à unidade de origem para que seja
proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual com base nos
documentos apresentados e, se for o caso, se intime o contribuinte para apresentação de outros
documentos fiscais e contábeis, para verificar se (a) o contribuinte de fato procedeu a
compensação em 2000 e (b) se os créditos utilizados pelo sujeito passivo para compensação das
estimativas de março, abril e maio de 2000 de fato eram idôneos.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 326
DF CARF MF
Original